Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704982-25.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS CORREIA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E AMEÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria racial e de ameaça pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelas declarações da vítima e da testemunha presencial colhidas sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação para ambos os crimes. 2. O dolo exigido para os crimes de injúria racial está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que o apelante, sem qualquer motivo aparente que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas ligadas à cor. 3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 4. O tipo de pena restritiva de direitos a ser aplicada, bem como o seu cumprimento e fiscalização, serão feitos no Juízo da Execução Penal, que, diante das necessidades concretas da execução e do próprio executado, estabelecerá as condições adequadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NAJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 65452004). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147 do CP e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025